Tribunal: TJSP
Processo: 1114843-25.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 345/352, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS OCUPANTES DO POLO ATIVO, ORA EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL EM CASO DE INADIMPLEMENTO, BEM COMO DO PRECEDENTE COLACIONADO NAS RAZÕES RECURSAIS, SALIENTANDO SER DE RIGOR A

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 345/352, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS OCUPANTES DO POLO ATIVO, ORA EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL EM CASO DE INADIMPLEMENTO, BEM COMO DO PRECEDENTE COLACIONADO NAS RAZÕES RECURSAIS, SALIENTANDO SER DE RIGOR A DELIMITAÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR SOBRE O CONTRATO EM QUESTÃO – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.